Tribunal: TJDFT
Processo: 0706774-72.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIAS DE FATO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 6 (seis) meses de detenção e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos delitos previstos no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, art. 21 da Lei de Contravenções Penais, e art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal. O réu foi absolvido da imputação referente ao art. 150, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima afasta a tipicidade do descumprimento de medida protetiva; e (ii) estabelecer se a sentença deve ser reformada para absolver o réu do crime de descumprimento de medida protetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, restou demonstrada, conforme se infere da robustez das provas acostadas aos Autos.
4. A autoria do acusado foi confirmada pela vítima e por testemunhas, que relataram que o réu descumpriu a medida protetiva, invadiu a residência da vítima, agrediu-a fisicamente, além de romper a tornozeleira eletrônica.
5. O consentimento da vítima para a reaproximação não afasta a tipicidade do delito, pois, o bem jurídico tutelado é a autoridade da decisão judicial e a efetividade da norma legal na proteção da mulher, em situação de violência doméstica.
6. Precedentes desta Corte reconhecem que as medidas protetivas de urgência têm por escopo a tutela da administração da justiça e, não se encontram à disposição das partes.
7. O precedente do STJ, citado pela Defesa (REsp 2.140.598/MG), não possui caráter vinculante e não representa consolidação jurisprudencial obrigatória.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.